Tribunal: TJDFT
Processo: 0704886-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704886-43.2021.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPREENDIMENTO PARANOÁ PARQUE. TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. PARQUE URBANO DO PARANOÁ. EXECUÇÃO DAS CONDICIONANTES. OMISSÃO COMPROVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. DANOS MORAIS COLETIVOS AMBIENTAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Embora conte com repasse de recursos públicos para o custeio de suas atividades, é patente a autonomia administrativa e financeira da Requerida CODHAB/DF, além da competência exclusiva para execução da política habitacional do Distrito Federal, razão pela qual o Ente Público não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que discutem o descumprimento do Termo de Compromisso Compensação Ambiental firmado pela Companhia diretamente com o Instituto Brasília Ambiental – IBRAM. 2. O conjunto probatório coligido ao feito demonstra que desde junho de 2018 a Ré CODHAB/DF já dispunha dos documentos necessários para realização de licitações para implantação do Parque Urbano do Paranoá, em cumprimento ao estabelecido no Termo de Compromisso de Compensação Ambiental, que não se sucederam por carência de recursos da própria Companhia, a evidenciar o inadimplemento dela. 3. Tratando-se de dívida oriunda de obrigação contratual, a mora tem por termo inicial o inadimplemento, a partir de quando devem incidir a correção monetária e os juros de mora, nos termos dos arts. 394 e 397 do Código Civil. 4. Acerca do dano moral coletivo ambiental, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, ainda que presumido, pressupõe a ocorrência de agressão objetivamente injusta e intolerável ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que não se verifica no caso em análise. 5. Apelação do Autor conhecida e não provida. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. A recorrente alega violação aos artigos 121, 125 e 396, todos do Código Civil, ao argumento de que não teria havido inadimplemento de sua parte, tendo em vista que a recorrente só seria incumbida a cumprir a obrigação se houvesse o implemento da condição estipulada. Entende que deveriam ser adotadas as medidas necessárias para ser reconhecida a sua obrigação vinculada à compensação ambiental do empreendimento “Paranoá Parque”, o que não teria ocorrido no presente caso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece transitar em relação ao alegado malferimento aos artigos 121, 125 e 396, todos do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “infere-se que desde junho de 2018 a Ré já dispunha dos documentos necessários para realização de licitações para implantação do Parque Urbano do Paranoá, que não se sucederam por carência de recursos da própria Companhia. Patente, portanto, o inadimplemento da Ré” (ID 61373518). Logo, para infirmar a conclusão delineada no aresto recorrido seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, dada a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027